Tribunal: TJDFT
Processo: 0015865-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com a teoria da actio nata, inserta no artigo 189 do Código Civil “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.
2. Verificado que a parte autora somente tomou conhecimento da violação do direito que deu ensejo à propositura da demanda após a deflagração de operação policial, deve ser este o termo inicial para a fluência do prazo prescricional.
3. Não tendo transcorrido prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, do Código Civil, desde o conhecimento da violação do direito até a data da propositura da demanda objetivando o ressarcimento do prejuízo experimentado, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.